Tribunal: TJDFT
Processo: 0730037-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ANULATÓRIA DE CLÁUSULA DE ACORDO FIRMADO NO BOJO DE PROCESSO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO PROLATOR DA SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA.
1. O juízo que homologou o acordo celebrado entre as partes na ação de divórcio é competente para decidir sobre a sua validade. Assim, qualquer alegação de vício no consentimento referente ao acordo homologado deve ser apresentada no mesmo juízo. Dessa maneira, se o pedido de anulação se baseia na incapacidade psicológica da parte para consentir, o caso deve ser levado ao mesmo juiz que homologou o acordo, devido à sua conexão com a ação original.
2. Declarado competente o juízo suscitado, da Juízo da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas.